Tribunal: STJ
Processo: 1012365-85.2018.8.26.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979887 - SP (2021/0402103-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMBARGADO
: OSVAIR JOSE SPERQUE
ADVOGADOS
: MAURICIO PANTALENA - SP209330
HELMAR PINHEIRO FARIAS - SP232904
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
DE
EX-EMPREGADO
APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial interposto por operadora de plano
de saúde, mantendo decisão que reconheceu o direito de ex-
empregado aposentado à manutenção como beneficiário do
plano de saúde coletivo empresarial, nos termos do art. 31 da
Lei no 9.656/98.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório, obscuro e conteria erro material, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que sucinta e contrária ao interesse da
parte embargante.
5. Não há contradição no julgado, uma vez que os fundamentos
e a conclusão guardam coerência lógica entre si, sendo a
divergência com a tese sustentada pela parte insuficiente para
caracterizar contradição.
6. O acórdão não é obscuro, pois seus fundamentos e conclusão
são claros e inteligíveis, permitindo a adequada compreensão do
raciocínio jurídico adotado.
Documento eletrônico VDA51402026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 41d86d62-223e-4e1f-b366-51d40ab3c93d

7. Não se verifica erro material na decisão embargada, que
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 41d86d62-223e-4e1f-b366-51d40ab3c93d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979887 - SP (2021/0402103-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMBARGADO
: OSVAIR JOSE SPERQUE
ADVOGADOS
: MAURICIO PANTALENA - SP209330
HELMAR PINHEIRO FARIAS - SP232904
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
DE
EX-EMPREGADO
APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial interposto por operadora de plano
de saúde, mantendo decisão que reconheceu o direito de ex-
empregado aposentado à manutenção como beneficiário do
plano de saúde coletivo empresarial, nos termos do art. 31 da
Lei no 9.656/98.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório, obscuro e conteria erro material, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que sucinta e contrária ao interesse da
parte embargante.
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

5. Não há contradição no julgado, uma vez que os fundamentos
e a conclusão guardam coerência lógica entre si, sendo a
divergência com a tese sustentada pela parte insuficiente para
caracterizar contradição.
6. O acórdão não é obscuro, pois seus fundamentos e conclusão
são claros e inteligíveis, permitindo a adequada compreensão do
raciocínio jurídico adotado.
7. Não se verifica erro material na decisão embargada, que
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 846/847):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
DE
EX-
EMPREGADO APOSENTADO COMO BENEFICIÁRIO. ART. 31 DA
LEI No 9.656/98. SÚMULA 83/STJ. SOMA DE PERÍODOS
CONTRIBUTIVOS.
APLICAÇÃO
DO
TEMA
1034/STJ.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve sentença de procedência em ação cominatória ajuizada por
ex-empregado aposentado, reconhecendo seu direito à manutenção,
por prazo indeterminado, como beneficiário do plano de saúde coletivo
empresarial, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/98. A operadora
alegou ausência de cumprimento do requisito temporal mínimo de dez
anos de contribuição, por não admitir a soma de períodos não
contínuos, e sustentou violação de diversos dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a soma
de períodos contributivos descontínuos para fins de cumprimento do
prazo decenal exigido pelo art. 31 da Lei no 9.656/98; (ii) verificar se o
acórdão recorrido contrariou precedentes vinculantes ou legislação
federal ao afastar a aplicação do art. 132 do Código Civil; (iii)
estabelecer se o recurso especial é admissível diante dos óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

3. O Tribunal de origem aplicou corretamente a Tese 1 do Tema 1034
/STJ, segundo a qual é possível somar períodos contributivos, ainda
que com mudanças de operadora ou modelo de custeio, desde que
respeitada a continuidade do vínculo com o mesmo empregador.
4. O acórdão reconhece expressamente que o autor contribuiu por dez
anos completos — 120 contribuições — fato incontroverso nos autos,
sendo afastada a contagem restritiva prevista no art. 132 do Código
Civil por inaplicabilidade à hipótese.
5. A alegação de violação dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC configura
inovação recursal, uma vez que não foi suscitada no acórdão de
apelação nem objeto dos embargos de declaração.
6. A pretensão da recorrente demanda o reexame de matéria fático-
probatória, especialmente quanto ao método de contagem de
contribuições, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência da Corte Superior reconhece que, havendo
observância aos requisitos legais e às teses firmadas em recurso
repetitivo, não cabe revisão da decisão estadual, nos termos da
Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 861/865)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 869/873)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

Inicialmente, o apontado art. 927, III, e 1.040 do CPC; não foram
suscitados e/ou tratados no julgamento da apelação, constituindo-se,
portanto, indevida inovação recursal.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que:
O recurso deve ser desprovido.
O autor trabalhou na empresa KSPG AUTOMOTIVE DO BRAZIL
LTDA. de a e se aposentou em (fls.05/04/1999

21/08/2018
23/25), fazendo jus ao direito previsto no art. 31 da
22/07/2017
Lei no 9.656/98.
Em julgamento de recursos especiais repetitivos (REsp ns.
1.816.482, 1.818.487 e 1.829.862, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira), a 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça definiu
quais condições assistenciais e de custeio dos planos de saúde
a serem observadas para os beneficiários inativos, nos termos
do art. 31 da Lei n° 9.656 /98, aprovando as seguintes teses
(Tema no 1034):
(...)
No caso dos autos o autor, quando foi demitido, optou em
permanecer no plano de saúde coletivo, conforme o art. 31 da
Lei 9.656/98 (fl. 27). Entretanto, este pedido foi negado sob a
alegação de que não teria havido manutenção do plano de
saúde por dez anos.
A própria ré confirma nas razões recursais que houve
contribuições no período de janeiro de 2001 a dezembro de
2010 (fl. 704), totalizando- se, assim 120 contribuições, por dez
anos completos, como determina o art. 31, da Lei no 9.656/98.
Cumpre observar que a tese no 1 acima reproduzida, firmada em
entendimento vinculante pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
autoriza a “soma de períodos contributivos”, o que afasta,
portanto, a forma de contagem de tempo pretendida pela ré,
com fundamento no art. 132 do Código Civil, que não tem
aplicação no caso.
Por fim, a sentença merece mínima observação apenas para
que se determine a manutenção indeterminada do autor e seus
dependentes no plano de saúde, como também se refere a tese
1 já citada, o que não modifica a sucumbência imposta na
sentença.
Desprovido o recurso, eleva-se a verba honorária para 20%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem relativamente
ao fundamento de que a soma dos períodos contributivos é admissível
conforme entendimento vinculante do STJ (Tema no 1034) (e-STJ, fls.
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

729-732), amolda-se às orientações jurisprudenciais desta Corte sobre
o tema de fundo ora discutido (súmula 83 do STJ). É o que se extrai,
por exemplo, dos seguintes precedentes:
(...)
In casu Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a
soma de períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção
proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano
coletivo empresarial. O Tribunal considerou que o autor contribuiu por
dez anos completos, totalizando 120 contribuições, e que a soma dos
períodos contributivos é admissível conforme entendimento vinculante
do STJ, afastando a forma de contagem de tempo pretendida pela
recorrente com base no artigo 132 do Código Civil (e-STJ, fls. 729-
732).
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto ao
método de contagem do prazo decenal, se em ciclos anuais ou pela
quantidade de contribuições, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ." (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:56
Código de Controle do Documento: 11a0cf9d-eaeb-491a-9e07-1941bfa1aeac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.979.887 / SP
Número Registro: 2021/0402103-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123658520188260019
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
RECORRIDO
: OSVAIR JOSE SPERQUE
ADVOGADOS
: MAURICIO PANTALENA - SP209330
HELMAR PINHEIRO FARIAS - SP232904
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMBARGADO : OSVAIR JOSE SPERQUE
Documento eletrônico VDA51384964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:56
Código de Controle do Documento: 551f5606-dc2a-47ad-b5e3-280a74b35713

ADVOGADOS
: MAURICIO PANTALENA - SP209330
HELMAR PINHEIRO FARIAS - SP232904
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:56
Código de Controle do Documento: 551f5606-dc2a-47ad-b5e3-280a74b35713